Tribunal: TJBA
Processo: 8038958-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038958-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: WILTAN RIBEIRO BARROS Advogado(s): RAFAEL FONTOURA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO- FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COBERTURA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS ÀSAÚDEE À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8038958-64.2024.8.05.0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII